Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANNA NEVES SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL”. A autora pugnou, em sede de tutela de urgência, que a ré promovesse “o ressarcimento de R$ 13.500,00, já pagos pela parte autora a título de honorários médicos (doc.); (ii) pagamento de R$13.500,00, ainda em aberto junto à Clínica Materno Fetal Brasília Ltda, a título de honorários médicos; (iii) pagamento de R$ 13.553,88, correspondente aos materiais cirúrgicos, valor ainda em aberto junto ao Hospital Maternidade Brasília, a título de despesas hospitalares.1.1.SUBSIDIARIAMENTE, que se determine, em sede liminar, que a UNIMED proceda com (i) o pagamento de R$ 13.500,00, ainda em aberto junto à Clínica Materno Fetal Brasília Ltda.; (ii) o pagamento de R$ 13.553,88, ainda em aberto junto ao Hospital Maternidade Brasília” Pela r. decisão recorrida, o d. julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, diante da ausência do perigo na demora, tendo em vista que o procedimento cirúrgico já foi realizado, bem assim por considerar necessária a oitiva da parte contrária. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem. Destacou que se encontra “em gravidez de risco (27 semanas), após perder um de seus filhos (gravidez gemelar) em procedimento cirúrgico de urgência, de modo que as cobranças feitas pelo Hospital e pela Clínica têm sido a causa de muito transtorno e severo sofrimento à autora, podendo tal situação acabar por colocar em risco a gravidez do filho sobrevivente”. Em seguida, a autora passou a discorrer acerca de seu abalo psicológico, decorrente da conduta praticada pela ré, e da necessidade de ser deferida a tutela provisória de urgência. Destacou, ainda, a presença do requisito referente à probabilidade do direito, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja deferido, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que o procedimento cirúrgico já foi realizado, e não há nos autos notícia de que o hospital esteja condicionando eventual tratamento médico ao pagamento das despesas com a referida cirurgia. Desse modo, eventual ressarcimento pelas despesas com o tratamento médico poderá ser pago ao final da demanda, notadamente por ter a questão referente à obrigação pelo pagamento das despesas hospitalares sido judicializada, fato que impedirá o próprio hospital de promover a imediata cobrança das aludidas despesas. Com isso, a despeito do alegado abalo psicológico, pode a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando o julgador se convença da verossimilhança da alegação (probabilidade do direito), e seja demonstrado “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, a agravante sustenta a possibilidade de antecipar o ressarcimento relativa às despesas hospitalares oriundas do procedimento cirúrgico ao qual já foi submetida. Tal fato afasta o perigo de dano, bem assim ao próprio resultado útil do processo. Ademais, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para o adiantamento do cumprimento de uma obrigação, que ainda não foi reconhecida por meio de uma sentença transitada em julgado. Propriamente, não se pode garantir à autora/agravante, in limine litis, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária. É dizer, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse passo, cabe à autora, ora agravante, buscar inicialmente o reconhecimento da obrigação do plano de saúde quanto ao pagamento das despesas hospitalares e, uma vez reconhecido tal direito, o pagamento e o ressarcimento das aludidas despesas médicas poderão ser efetivados. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora